Tribunal: TJMT
Processo: 1039303-63.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039303-63.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DOUGLAS COSTA DA SILVA - CPF: 035.854.621-46 (EMBARGANTE), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (EMBARGANTE), RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA - CPF: 571.010.601-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 98 E 99, §§ 2º E 3º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferira o pedido de gratuidade da justiça e de dispensa do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise expressa dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou substancialmente a matéria da gratuidade da justiça, consignando a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, afastada pelas provas constantes dos autos.

5. Para fins de prequestionamento, não é exigida a menção literal aos dispositivos legais, bastando a análise substancial da questão jurídica.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza os embargos de declaração. 2. O prequestionamento não exige referência literal aos dispositivos legais, sendo suficiente a apreciação substancial da matéria.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por DOUGLAS COSTA DA SILVA, FERNANDO LARA DA COSTA e RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo interno que pleiteava a concessão da justiça gratuita e a dispensa do recolhimento do preparo recursal. (cf. Id. nº 312286870).

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, I, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento, pelo juízo a quo, da ausência de manifestação expressa sobre os artigos 98 e 99, §§2º e 3º do CPC, para fins de prequestionamento. (cf. Id. nº 313265389).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja sanada a alegada omissão e se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais mencionados, mesmo que para fins de prequestionamento.

O embargado, BANCO DO BRASIL S.A., por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, alegando que os embargantes pretendem apenas o reexame da questão decidida. (cf. Id. nº 315536397).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. (cf. Id. nº 317459123).

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o prequestionamento dos artigos 98 e 99, §§2º e 3º do CPC, sob a alegação de omissão quanto à manifestação expressa sobre tais dispositivos legais.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida. Com efeito, a parte embargante alega omissão sobre o fundamento de que "ausência de manifestação específica sobre os artigos 98 e 99, §§2º e 3º todos do CPC, mesmo que para fins de prequestionamento".

Porém, nesse aspecto, se observa que o acórdão decidiu expressamente sobre a matéria da justiça gratuita, consignando que "a declaração do estado de hipossuficiência, embora goze de presunção de veracidade quando formulada por pessoa natural, conforme estabelece o §3º do art. 99 do CPC, é de presunção relativa, podendo ser afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos" e que "a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional", demonstrando que a questão prevista nos dispositivos legais invocados foi substancialmente apreciada.

Nessa linha de raciocínio, cumpre esclarecer que o prequestionamento se satisfaz com a análise substancial da questão jurídica, não sendo indispensável a menção expressa ao dispositivo legal específico, conforme já assentado pela jurisprudência desta corte. Como bem estabelece o entendimento jurisprudencial:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)".

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça leciona que "
para que se configure o prequestionamento, basta que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto
". (AgInt no REsp n. 1.968.970/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Dessa forma, evidencia-se que a irresignação manifestada pela embargante, embora compreensível diante da decisão que lhe foi desfavorável, não encontra amparo nos vícios legalmente previstos para os embargos de declaração, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite nesta via processual.

Conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte "
os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à atribuição de efeitos modificativos, salvo em caso de comprovada omissão, obscuridade, contradição ou erro material
" (N.U 0000739-58.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração opostos por DOUGLAS COSTA DA SILVA, FERNANDO LARA DA COSTA e RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA
, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025